Tribunal: STF
Processo: RHC 262772
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por José Wilson dos Santos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 992.513/DF, assim ementado:



    “PPENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. POLICIAIS MILITARES. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Incabível o habeas corpus que se limita a reiterar as mesmas teses de agravo em recurso especial anteriormente julgado por esta Corte, de ausência de provas suficientes para a condenação e inexistência de participação direta do agravante no episódio criminoso, sustentando sua posição de mero motorista da viatura. 



    2. Hipótese na qual o Tribunal de origem, em decisão fundamentada, entendeu estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitiva com base em amplo conjunto probatório (provas testemunhais, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo), motivo pelo qual não há falar em manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem. 



    3. A pretensão de rediscutir o acervo fático-probatório para reverter as conclusões das instâncias ordinárias é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no § 2º do art. 1º da Lei n. 9.455/1997 (tortura por omissão), o tema não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, configurando manifesta supressão de instância. 



    5. Agravo regimental não provido”.(eDOC 62).



    O recorrente narra (eDOC 68) haver sido condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura-castigo, na forma do art. art. 1º, inciso II, c/c o § 3º, parte final, e § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “c’, do Código Penal Militar. (eDOC 9)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo defensivo. (eDOC 5)



    O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 28)



    O ministro relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. Todavia, concedeu a ordem de habeas corpus, de ofício, para redimensionar a pena ao patamar de 12 anos e 10 meses de reclusão. (eDOC 29, p. 128-153)



    Buscando a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, ou a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por se tratar de reiteração do pedido formulado no AREsp n. 2502598 (eDOC 35). O agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma. (eDOC 62)



    Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.



    Aduz que “jamais teve contato com a vítima, sendo apenas o motorista da viatura, permanecendo, durante o ocorrido, próximo ao veículo para a sua segurança, sendo certo que a própria testemunha Roniclei — que presenciou o evento —, confirmou que as agressões foram empreendidas por três, e não quatro, policiais.” (p. 5)



    Afirma que “Não há qualquer indicativo de participação direta do Recorrente, assim como não há mínimo elemento que indique uma conduta dolosa de qualquer ato de agressão de sua parte, a justificar sua condenação nos mesmos moldes daqueles que, nos termos do v. acórdão, praticaram efetiva agressão.” (p. 7)



    Destaca que a conduta pode caracterizar, no máximo, a tortura por omissão prevista no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente seja absolvido, ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. (eDOC 92)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Na sentença, o magistrado de origem assentou a suficiência do acervo probatório para amparar a condenação. Cito o seguinte trecho:



    “A despeito das negativas dos acusados em juízo, as demais provas colhidas na instrução processual são robustas e coesas e os colocam em situação de protagonismo na cena delitiva.



    A versão final apresentada pela testemunha Roniclei em Juízo é coerente, naquilo que é substancial, com o depoimento que prestou no dia dos fatos, mesmo após mais de dez anos. A referida testemunha, ainda, apresentou à autoridade policial a cápsula encontrada no interior do estabelecimento (id 53502121, pág. 23) e descreveu em várias oportunidades, que Gilmar foi agredido pelos policiais militares, entre eles Amorim. 



    Salienta-se que, conforme restou demonstrado nos autos, a testemunha Roniclei Mastins da Silva não tinha nenhuma questão pessoal com os acusados Edilson Pereira Reis, José Wilson dos Santos, Eduardo Teles Borges e Ricardo de Oliveira Gonçalves a ponto de querer de alguma forma incriminá-los, além do mais, vale ressaltar que a testemunha acima referida fora ouvida pela autoridade policial da 19ª DP no mesmo dia em que os fatos aconteceram. 



    Tem-se, que a versão apresentada por Roniclei é corroborada por elementos de prova colhidos na fase inquisitorial, bem como por provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mormente pelo LECD (id 53502121, págs. 137-141) e LEL (id 53502127, págs. 11- 20). 



    De acordo com o Laudo de Exame de Local, foram encontrados os seguintes vestígios: uma perfuração na chapa metálica da fachada anterior direita e uma perfuração na chapa metálica da fachada anterior esquerda da lanchonete; uma perfuração na fachada lateral posterior direita e uma perfuração na parede posterior da lanchonete, concluindo que fora efetuado pelo menos um disparo de arma de fogo calibre .40 contra a parte anterior direito do estabelecimento examinado, de fora para dentro, nas circunstâncias examinadas. 



    Ademais, os disparos também foram ouvidos por DELSON RIBEIRO DA SILVA (id 53502121, pág. 35), FRANCISCO ALMEIDA DE CARVALHO, esposo de LUCÉLIA (id 53502125, pág. 10), por MARIA DO BOM PARTO DE ALMEIDA (id 53502125, pág. 20), por MARCOS SOUSA DA SILVA (id 53502125, pág. 22), por VIVALDO ROQUE DA SILVA (id 53502133, pág. 150), por CLEYBSON A. ARAÚJO (id 53502133, pág. 151), por JOAQUIM FRANCISCO DA ROCHA (id 53502133, pág. 153). 



    No que tange ao confronto balístico do projétil encontrado no local e as armas dos acusados, verifico que, não obstante os peritos tenham apresentado resultado inconclusivo quanto ao confronto entre a arma de fogo série SZC91941 com o estojo de cartucho incriminado, em razão da quantidade e valor sinalético insuficientes para uma afirmação categórica, fizeram ressaltar que foram verificadas algumas coincidências entre suas marcas de ejeção e culatra. 



    Tal constatação, em tese, permite inferir que existe a possibilidade de a aludida arma de fogo ter expelido o projétil incriminado, considerando que tal probabilidade não foi peremptoriamente excluída. 



    As considerações periciais referidas podem ser aliadas às demais provas constantes nos autos, no sentido de formar plena convicção a respeito da efetiva incriminação da arma de fogo série SZC91941. 



    As negativas de autoria dos acusados não se revelam críveis, principalmente porque restou comprovado nos autos que eles compunham a guarnição da segunda viatura que compareceu ao local na data dos fatos, responsável pelas agressões. 



    Com efeito, ficou claro que Pedro Amorim solicitou apoio diretamente ao Réu Edilson Pereira Reis, por intermédio de ligações telefônicas, para tratar de situação de som alto e de xingamentos proferidos contra aquele, o que foi confirmado por todos os réus em juízo. Ademais, os réus afirmaram terem comparecido ao local em horário próximo aos fatos. 



    Soma-se a isso que a quebra do sigilo telefônico dos acusados e das ERB’s que os atenderam, revelam intenso contato telefônico dos acusados, em especial Edilson Pereira Reis e Ricardo de Oliveira Gonçalves, com Pedro Amorim, tanto antes, como depois do horário do crime. 



    Nesse sentido, as chamadas realizadas por Pedro Amorim Guimarães para Edilson Pereira Reis e Ricardo de Oliveira Gonçalves ocorrem antes das agressões sofridas pela vítima, assim como no horário aproximado das agressões e após elas terem ocorrido, conforme se verifica abaixo.



    [...]



    Confrontando os registros acima com as provas carreadas aos autos, constata-se que, no momento em que Pedro Amorim liga para Edilson Pereira Reis (1) (01:13:15), essa ocorre no horário aproximado em que a vítima proferiu xingamentos contra Amorim; em relação ao momento em que Edilson Pereira Reis realiza chamada para o telefone de Pedro Amorim Guimarães (01:26:24) (2), tal ligação se deu momentos antes da chamada efetuada para o 190 (CIADE), a qual ensejou o registro da ocorrência policial atendida pela guarnição 1402 (01:30:15), conforme se verifica da ocorrência acostada aos autos ao id 53502121, pág. 81. 



    Por fim, se verifica que após a prática dos fatos perpetrados contra a vítima, o acusado Ricardo de Oliveira Gonçalves efetuou 02 (duas) chamadas para o telefone de Pedro Amorim Guimarães (3 e 4) (01:57:56), a qual durou exatos 01m e 24s e (02:08:30), a qual durou exatos 01m e 28s. 



    Além disso, há contradição nas versões apresentadas pelos próprios acusados quanto ao local de estacionamento da viatura. O acusado José Wilson dos Santos, motorista da viatura, narrou terem estacionado o veículo à distância de 15 metros do trailer. Enquanto o acusado Eduardo Teles Borges declarou que a viatura foi estacionada à a à distância de 100 metros do trailer. 



    Salienta-se que, segundo a testemunha Roniclei, os policiais chegaram a pé no local, o que infirma as declarações do acusado José Wilson dos Santos, considerando a contradição com o depoimento do acusado Eduardo Teles Borges. 



    Assim, não restam dúvidas de que os acusados, com unidade de desígnios, dolosamente submeteram a vítima, a qual estava sob autoridade dos autores, a intenso sofrimento físico, aplicando-lhe chutes por todo o corpo, especialmente na região da cabeça, como forma de aplicar castigo pessoal. 



    Registra-se que, a título de culpa, a ação delituosa causou a morte da vítima.



    Por todo o exposto, a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação não merece prosperar.” (eDOC 9, p. 16-19)



    O TJDFT manteve essa conclusão ao negar provimento ao apelo defensivo. Vejamos:



    “Em que pese as alegações defensivas, a participação de JOSÉ WILSON no crime foi suficientemente comprovada pelas provas dos autos. 



    Roniclei, testemunha ocular ouvida nas fases inquisitorial e judicial, relatou que avistou ao menos três policiais agredirem a vítima, enquanto o quarto policial foi o que disparou arma de fogo contra o trailer dando cobertura aos demais acusados. Vanderleia, ouvida na fase inquisitorial, narrou que viu policiais espancando Gilmar e que um policial disparou arma de fogo contra o trailer. Antonio Carlos, ouvido na fase inquisitorial, declarou que avistou quatro policiais militares fardados chutando a vítima. Esses relatos estão em harmonia com os demais testemunhos inquisitoriais e as provas técnicas, formando um conjunto probatório que demonstra que foram disparados cerca de três tiros, que a vítima ficou caída no chão após a fuga dos réus e que os quatros policiais participaram do crime, tendo ao menos três espancado a vítima e um quarto disparado arma de fogo dando cobertura aos demais e tentando assegurar a impunidade do crime.” (eDOC 5, p. 28)



    Ao julgar o habeas corpus, consignou o STJ:



    “Não se desconhece que o habeas corpus pode ser admitido, excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso próprio, quando demonstrada flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia. 



    Todavia, "[a] concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada como forma de burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante". (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). 



    Ademais, o Tribunal de origem, ao manter a condenação, examinou detidamente a prova dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela autoria e materialidade do delito imputado ao agravante. 



    A reversão de tais conclusões demandaria aprofundado reexame das provas, providência incompatível com a celeridade da presente via. 



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa”. (AgRg no HC n. 727.242 /SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    Ademais, a pretensão de desclassificação da conduta do agravante para o crime de tortura por omissão, conforme o art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97, não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão de instância.” (eDOC 63, p. 28-29)



    Dos excertos citados, extraio que as instâncias inferiores, mais próximas aos elementos de prova colhidos nos autos, mantiveram a condenação do recorrente pela prática do crime de tortura, nos termos delineados na inicial acusatória, considerando a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e os laudos periciais produzidos ao longo da instrução criminal. Logo, a alegação do paciente no sentido de que “não há mínimo elemento que indique uma conduta dolosa de qualquer ato de agressão de sua parte” não se coaduna com o quadro fático-probatório traçado pela instância ordinária.



    Nesse contexto, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Por fim, o pedido de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 1º, §2º, da Lei nº 9.455/97 não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente